Tribunal: TJPA
Processo: 0861541-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861541-72.2021.8.14.0301

APELANTE: LOJAS RENNER S.A., CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

APELADO: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM, LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. VALOR DO ALUGUEL. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS. ALUGUEL VIGENTE NO INÍCIO DO PERÍODO RENOVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença proferida em ação renovatória de locação comercial ajuizada por locatária de espaço comercial em shopping center, na qual foi reconhecido o direito à renovação contratual pelo prazo de 5 (cinco) anos, mantido o índice contratual IGP-DI e fixado o aluguel do primeiro ano da renovação em valor correspondente a período contratual pretérito.

O locador sustenta incoerência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, defendendo que o aluguel deve corresponder ao valor contratual vigente no início do período renovado. A locatária, em recurso adesivo, postula a redução do percentual dos honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) se a sentença incorreu em contradição ao manter, na fundamentação, os critérios contratuais de fixação do aluguel, mas estabelecer, no dispositivo, valor locatício correspondente a período anterior; (ii) se há sucumbência recíproca; e (iii) se o percentual dos honorários advocatícios deve ser reduzido.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, uma vez que, ao afirmar a manutenção dos critérios contratuais, não poderia o decisum fixar valor estático correspondente a período anterior à renovação contratual.

5. O aluguel do contrato renovado deve observar o valor contratual vigente no início do período renovatório, com aplicação do índice de reajuste contratualmente pactuado, em consonância com a própria fundamentação da sentença.

6. Mantida a sucumbência recíproca, porquanto ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, nos termos do art. 86 do CPC.

7. Embora adequada a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, revela-se excessivo o arbitramento no percentual máximo legal, sendo cabível a redução para 10%, diante da ausência de complexidade excepcional do feito.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação principal conhecida e parcialmente provida para adequar o valor locatício às condições contratuais vigentes no início do período renovado.

9. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: arts. 51, 54, 71 e 72 da Lei nº 8.245/91; arts. 85, §§2º e 11, 86, 997 e 1.007, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0861541-72.2021.8.14.0301, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER da apelação principal e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelação adesiva e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos interpostos nos autos da Ação Renovatória de Locação, o primeiro de apelação pelo réu CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM e o segundo adesivo pela autora LOJAS RENNER S/A. O objeto do feito é a renovação do contrato de locação comercial referente à loja nº 1054/2070, situada no empreendimento Parque Shopping Belém.

Na petição inicial, a autora afirmou ser locatária do imóvel comercial, com contrato celebrado inicialmente pelo prazo de 10 anos, com termo final em 25/04/2022. Sustentou preencher os requisitos previstos nos arts. 51 e 71 da Lei nº 8.245/91, postulando a renovação compulsória do ajuste, com redução do aluguel mínimo mensal para R$ 115.700,00 e substituição do índice de reajuste contratual IGP-DI pelo IPCA.

O réu apresentou contestação, na qual reconheceu, em parte, a possibilidade de renovação, mas defendeu que esta deveria ocorrer pelo prazo de 5 anos, com manutenção do índice IGP-DI e fixação do aluguel em R$ 195.579,82, ou outro valor a ser apurado, sustentando a inexistência de onerosidade excessiva e a necessidade de preservação das condições contratuais próprias da locação em shopping center.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando renovado o contrato de locação pelo prazo de 5 anos, mantendo o índice IGP-DI e fixando o aluguel do primeiro ano de vigência do contrato renovado em R$ 139.060,29, atualizado pelo referido índice, conforme cláusula contratual. Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, em partes iguais, diante da sucumbência recíproca.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Consórcio Parque Shopping Belém alegou contradição quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e quanto ao valor do aluguel fixado, sustentando que o montante de R$ 139.060,29 corresponderia a período pretérito, devendo ser considerado o valor contratual atualizado de R$ 209.681,76 para abril/2022.

A Lojas Renner, por sua vez, apontou obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo que, em ação renovatória, a verba deveria incidir sobre o proveito econômico, correspondente à diferença entre o aluguel pago e o aluguel fixado, no período de doze meses.

O juízo de origem rejeitou os embargos do Consórcio e acolheu os embargos da Lojas Renner apenas para alterar a base de cálculo da verba honorária, estabelecendo que os honorários de sucumbência de 20% incidiriam sobre o proveito econômico obtido, calculado pela diferença entre o aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, multiplicado por 12 meses, mantida a sucumbência recíproca.

Inconformado, o Consórcio Parque Shopping Belém interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que há incoerência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pois, embora o decisum tenha afirmado a manutenção dos critérios contratuais de fixação do aluguel, acabou consignando valor pretérito de R$ 139.060,29, referente ao período de 2020/2021, quando o valor contratual vigente em abril/2022, início do período renovado, seria R$ 209.681,76. Requer, assim, a retificação do aluguel do primeiro ano da renovação, ou, ao menos, que conste a manutenção do valor contratual vigente com as atualizações previstas no contrato. Defende, ainda, a inexistência de sucumbência recíproca, ao argumento de que suas teses defensivas teriam sido acolhidas em maior extensão.

A Lojas Renner apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a fixação do aluguel em R$ 139.060,29 decorreu da apreciação equitativa das provas e dos pedidos antagônicos formulados pelas partes, inexistindo contradição a ser sanada. Defende, ainda, a manutenção da sucumbência recíproca.

A Lojas Renner interpôs, também, apelação adesiva, limitada à verba honorária. Sustenta que o percentual de 20% sobre o proveito econômico se revela excessivo, diante da baixa complexidade da causa, do julgamento antecipado e da ausência de dilação probatória mais extensa, requerendo a redução do percentual.

O Consórcio Parque Shopping Belém apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, suscitando, preliminarmente, ausência de comprovação do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o percentual fixado observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e corresponde ao mínimo legal se considerada a divisão entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Presentes, quanto ao recurso principal, os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à apelação adesiva, o recorrido suscita preliminar de deserção por ausência de comprovação do preparo. Todavia, a eventual ausência de comprovação do preparo no ato de interposição não autoriza, de imediato, o não conhecimento do recurso, sem prévia observância do procedimento previsto no art. 1.007, §4º, do CPC, que impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Assim, a parte regularmente intimada, recolheu o preparo em dobro, motivo pelo qual rejeito a preliminar de deserção e conheço da apelação adesiva.

Passo ao mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito propriamente ao direito à renovação da locação comercial, pois a sentença reconheceu a renovação compulsória, pelo prazo de 5 anos, mantendo o índice de reajuste IGP-DI. A insurgência principal do locador restringe-se, em essência, à definição do aluguel do primeiro ano do contrato renovado e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Já o recurso adesivo da locatária limita-se ao percentual dos honorários advocatícios.

1. Da apelação do Consórcio Parque Shopping Belém. Valor do aluguel no período renovado

A sentença, em sua fundamentação, consignou que não houve demonstração suficiente, por parte da locatária, de desvalorização do imóvel ou de excessiva onerosidade apta a justificar a redução do aluguel; tampouco houve comprovação bastante, pelo locador, de critérios objetivos que autorizassem a majoração pretendida.

Por essa razão, concluiu pela manutenção dos critérios contratualmente estabelecidos de fixação do aluguel, com correção pelo índice previsto no ajuste.

Todavia, no dispositivo, ao declarar a renovação do contrato pelo prazo de 5 anos, fixou o valor do aluguel para o primeiro ano de vigência do contrato renovado em R$ 139.060,29, atualizado pelo IGP-DI.

A irresignação do locador merece parcial acolhimento.

Com efeito, se a conclusão adotada pela sentença foi a de manter os critérios contratuais de fixação do aluguel, corrigidos pelo índice contratual, não se mostra coerente que o dispositivo congele, para o primeiro ano do período renovado, valor correspondente a momento pretérito da relação locatícia, especialmente quando o próprio conjunto narrativo dos autos indica que o valor do aluguel já havia sofrido reajustes posteriores antes do início da renovação.

A ação renovatória tem por finalidade preservar o fundo de comércio do locatário, mas sem impor ao locador valor artificialmente defasado, dissociado do aluguel contratual vigente no marco inicial do novo período.

Nessa espécie de demanda, o aluguel a ser observado deve corresponder ao valor real e atual da locação (corrigido pelos mesmos índices anteriores) no início do período renovado, respeitados os limites da causa de pedir, os elementos probatórios e as condições contratuais mantidas pelo próprio julgador.

No caso, o período renovado tem início em abril de 2022. O apelante sustenta que o valor de R$ 139.060,29 dizia respeito ao período de 2020/2021, ao passo que, de abril/2021 a março/2022, o aluguel seria de R$ 181.492,80, chegando a R$ 209.681,76 em abril/2022, por força da atualização anual pelo IGP-DI.

Assim, não se trata de acolher, propriamente, uma majoração autônoma do aluguel para além do contrato, nem de deferir contraproposta unilateral do locador sem lastro pericial. Trata-se, antes, de harmonizar o dispositivo com a fundamentação da sentença, para que a renovação observe o aluguel contratual efetivamente vigente no início do período renovado, com as atualizações ordinárias previstas no ajuste.

Desse modo, deve ser dado parcial provimento à apelação principal para afastar a fixação estática do valor de R$ 139.060,29 como aluguel do primeiro ano da renovação, determinando-se que o aluguel do contrato renovado corresponda ao valor contratual vigente no início do período renovatório, em abril de 2022, com aplicação do índice IGP-DI previsto no contrato, conforme apuração objetiva nos autos, observando-se, se incontroverso e documentalmente comprovado, o montante de R$ 209.681,76 indicado pelo locador.

Tal solução preserva a ratio decidendi da sentença, que rejeitou tanto a redução pretendida pela locatária quanto a majoração desvinculada de prova suficiente, mas mantém as condições contratuais ordinárias, conforme expressamente afirmado na fundamentação.

Cumpre registrar, ainda, que a ação renovatória constitui instrumento legal de proteção ao fundo de comércio do locatário, assegurando-lhe, uma vez preenchidos os requisitos legais, o direito à renovação compulsória da locação comercial. Tal prerrogativa, contudo, existe em benefício do locatário, não configurando imposição de permanência contratual contra sua vontade.

Assim, reconhecido, no caso concreto, que não houve demonstração suficiente apta a justificar a alteração dos critérios econômicos contratuais além daqueles já expressamente definidos, a renovação deverá observar os parâmetros contratuais mantidos por este julgamento, especialmente quanto ao índice de reajuste e à dinâmica de atualização do aluguel.

2. Da sucumbência recíproca

O apelante principal sustenta que não haveria sucumbência recíproca, pois as principais teses defensivas teriam sido acolhidas.

A tese não prospera.

A ação foi proposta para renovação compulsória da locação comercial. Ainda que a locatária não tenha obtido integralmente as condições pretendidas — notadamente quanto ao prazo de 10 anos, à redução do aluguel e à substituição do índice —, logrou êxito no pedido central de renovação do contrato.

Por outro lado, o locador também não obteve integral acolhimento de sua pretensão resistiva. Embora tenha prevalecido o prazo de 5 anos e a manutenção do IGP-DI, não houve improcedência integral da ação, tampouco acolhimento pleno de sua pretensão de majoração autônoma do aluguel.

Em demandas renovatórias, quando ambas as partes divergem quanto às condições da renovação — prazo, valor, índice e demais cláusulas — e o provimento jurisdicional estabelece solução intermediária ou parcialmente favorável a cada litigante, a sucumbência recíproca revela-se adequada, nos termos do art. 86 do CPC.

Portanto, mantém-se a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

3. Da apelação adesiva da Lojas Renner. Percentual dos honorários

A sentença, após o julgamento dos embargos de declaração, estabeleceu honorários de sucumbência em 20% sobre o proveito econômico, calculado pela diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, multiplicado pelo período de 12 meses.

A base de cálculo adotada merece ser preservada. Em ação renovatória, a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido, ordinariamente aferido pela diferença entre o aluguel controvertido e aquele fixado judicialmente, projetada por determinado período, pois é esse o conteúdo patrimonial efetivo da controvérsia.

Entretanto, assiste razão parcial à apelante adesiva quanto ao percentual.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20%, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Embora se trate de causa economicamente relevante, não se verifica complexidade excepcional que justifique a fixação da verba no patamar máximo. O feito foi julgado antecipadamente, sem perícia judicial, audiência de instrução ou dilação probatória extensa. A controvérsia, ainda que relevante, concentrou-se na renovação locatícia e nas condições econômicas do contrato.

Nessas circunstâncias, mostra-se mais proporcional a redução dos honorários para 10% sobre o proveito econômico, mantida a sucumbência recíproca, com divisão igualitária entre as partes, tal como definido na origem.

Ressalte-se que a redução não desconsidera o trabalho dos patronos, mas apenas ajusta a verba aos critérios legais, evitando que o percentual máximo seja aplicado sem fundamentação específica acerca de excepcional complexidade ou atuação extraordinária.

4. Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação principal e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que o aluguel do contrato renovado corresponda ao valor contratual vigente no início do período renovatório, em abril de 2022, com aplicação do índice IGP-DI previsto no contrato, conforme apuração objetiva nos autos, afastando-se a fixação estática do valor de R$ 139.060,29 como aluguel do primeiro ano da renovação.

CONHEÇO, ainda, da apelação adesiva e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência de 20% para 10% sobre o proveito econômico, mantida a sucumbência recíproca e a divisão igualitária entre as partes.

Em razão do parcial provimento de ambos os recursos, deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026